Tribunal: STF
Processo: AI 131262
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-10-24
Data de publicação: 1989-10-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO DA CARTA MAGNA QUE DEPENDERIA DE REEXAME DE PROVA E
INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ORDINARIA CONSIDERADA NAS INSTANCIAS
TRABALHISTAS. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA.
AGRG DESPROVIDO.